Tribunal: TJDFT
Processo: 0709509-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 306, § 1o, INCISO I, E ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRAFEGAR GERANDO PERIGO DE DANO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria das infrações restam indenes de dúvidas, consoante se verifica do auto de prisão em flagrante, bem como tendo em vista a confissão do acusado, a prova oral produzida em Juízo (palavra dos policiais militares que lograram deter o réu e constataram a embriaguez) e o resultado do teste de alcoolemia juntado aos autos.
2. Não havendo dúvidas de que o denunciado conduzia o veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança em locais com grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano, bem como que desobedeceu ordem legal de parada emanada por policiais militares, configurados estão os crimes pelos quais fora condenado o réu.
3. No tocante à dosimetria, verifico que as penas foram corretamente estipuladas pelo r. Juiz sentenciante, não havendo falar em qualquer reparo de ofício.
4. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida.